Tribunal: STF
Processo: HC 226762
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 747.697/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 108 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, “pela prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e § 4º, uma vez, e 121, § 2º, I e IV, sete vezes, c/c o art. 69, caput, do Código Penal”. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 3). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 2003). ACÓRDÃO ANTIGO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. FALTA DOS PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No presente caso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal - o que não se mostra possível pela necessidade de reexame fático-probatório, pela incompetência desta Corte, pela indevida supressão de instância ou mesmo pela falta dos pressupostos do art. 621 do CPP. 



    III - Assente nesta Corte Superior que "o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, "b", ambos da Constituição Federal" (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019). 



    IV - No caso concreto, a ação penal de origem transitou em julgado em 2003. Nesse contexto, tendo em vista que o v. acórdão objurgado já conta com alguns anos de sua publicação, esta Corte Superior entende pela preclusão da matéria, levando em conta o princípio da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo em se tratando de uma alegada nulidade absoluta. Vejamos: "Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido cinco anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg nos EDcl no HC 705.154/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/12/2021). 



    V - Não obstante, não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade in casu, visto que a eg. Corte de origem consignou que (fl. 17): "Quanto aos recursos interpostos pelos réus, a preliminar para o reconhecimento da continuidade delitiva não era mesmo o caso de ser reconhecida, tendo em vista as circunstâncias que envolveram os fatos, o ignóbil motivo, bem como a execução de vários e brutais homicídios qualificados, 8 vítimas, representando verdadeira chacina, revelando a alta periculosidade dos agentes e impedem a aplicação da hipótese do crime continuado, nos termos do art. 71, § único, do CP. A despeito da conexão temporal e espacial dos delitos, ocorreu a pluralidade de desígnios criminosos, pois a matança de várias pessoas não autoriza o reconhecimento do crime continuado, aliás, instituto criado com o fim especifico de favorecer o réu, punindo-o com pena mais branda. Na continuidade existe a sucessão circunstancial de crimes, porém, no caso destes autos ocorreu sucessão planejada, determinação delinquencial, indiciaria de alta periculosidade dos agentes. Seria até mesmo verdadeiro contra senso o reconhecimento da continuidade delitiva e a aplicação de pena mais branda à hipótese destes autos que reclama sanção mais severa. Essa é a sistemática decorrente das normas penais, cuja finalidade última é a preservação da ordem pública. Assim, a morte consciente e planejada das vítimas jamais poderia ser considerada em continuação para favorecer os assassinos." 



    VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a coação ilegal fica estampada quando a colenda Câmara Recursal (autoridade coatora) não reconheceu a continuidade delitiva entre os delitos, já que os crimes cometidos da mesma espécie, uma vez que previstos no mesmo tipo penal e que atingiram o mesmo bem jurídico, praticados em semelhantes condições de tempo (um praticado logo após o outro), local (mesma residência) e modo de execução (em concurso de agentes, por motivo torpe e fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, mediante disparos de arma de fogo), devendo o subsequente ser considerado como continuação do primeiro, preenchidos suficientemente, portanto, os requisitos do artigo 71 do Código Penal. Requer, assim, a concessão da ordem, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, com inequívoco constrangimento ilegal, qual seja, não aplicação da continuidade delitiva entre os crimes.



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça pontuou: 



    No caso concreto, a ação penal de origem transitou em julgado em 2003. 



    Nesse contexto, tendo em vista que o v. acórdão objurgado já conta com alguns anos de sua publicação, esta Corte Superior entende pela preclusão da matéria, levando em conta o princípio da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo em se tratando de uma alegada nulidade absoluta. 



    Esse entendimento encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Se não bastasse, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    Acerca da matéria, assentou o Tribunal estadual: 



    Quanto aos recursos interpostos pelos réus, a preliminar para o reconhecimento da continuidade delitiva não era mesmo o caso de ser reconhecida, tendo em vista as circunstâncias que envolveram os fatos, o ignóbil motivo, bem como a execução de vários e brutais homicídios qualificados, 8 vítimas, representando verdadeira chacina, revelando a alta periculosidade dos agentes e impedem a aplicação da hipótese do crime continuado, nos termos do art. 71, § único, do CP. A despeito da conexão temporal e espacial dos delitos, ocorreu a pluralidade de desígnios criminosos, pois a matança de várias pessoas não autoriza o reconhecimento do crime continuado, aliás, instituto criado com o fim especifico de favorecer o réu, punindo-o com pena mais branda. Na continuidade existe a sucessão circunstancial de crimes, porém, no caso destes autos ocorreu sucessão planejada, determinação delinquencial, indiciaria de alta periculosidade dos agentes. Seria até mesmo verdadeiro contra senso o reconhecimento da continuidade delitiva e a aplicação de pena mais branda à hipótese destes autos que reclama sanção mais severa. Essa é a sistemática decorrente das normas penais, cuja finalidade última é a preservação da ordem pública. Assim, a morte consciente e planejada das vítimas jamais poderia ser considerada em continuação para favorecer os assassinos. 



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a pluralidade de desígnios criminosos. Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: HC 134.573, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 30/9/2016 ; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014 ; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente